Tribunal: TJES
Processo: 5003001-40.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003001-40.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: M. J. C. V.
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003001-40.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: M. J. C. V.

Advogado do(a) AGRAVANTE: LORENA PINTO BARBOZA - ES17744-A
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVADO: FERNANDA ANDREAO RONCHI - ES15717-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, que nos autos da ação de obrigação de fazer indeferiu a tutela de urgência formulada, em que pretendia o fornecimento/custeio do medicamento “CANABIDIOL, 200mg/ml, solução oral 30 ml (Canabidiol Prati Donaduzzi)” de forma imediata e continuada.

Em suas razões, a agravante sustenta basicamente: a) que há probabilidade do direito e risco de dano; b) que embora tenha utilizado outros medicamentos, não se alcançou o resultado esperado, sendo necessário o tratamento com o medicamento em questão; c) que segundo o c. STJ é abusiva a recusa de custeio de medicamento prescrito por médico responsável pelo tratamento do beneficiário do plano, ainda que ministrado em ambiente domiciliar; d) que a não concessão do medicamento causará severa piora na qualidade de vida da recorrente.

Na decisão de ID 2427605 foi deferida antecipadamente a tutela recursal pretendida.

No ID 2514133 informações prestadas pelo juízo de origem.

Agravo Interno interposto pela ora agravada no ID 2562062.

Contrarrazões ao agravo de instrumento no ID 2562074.

No ID 2696458 constam contrarrazões da ora agravante ao agravo interno interposto pela agravada

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 2775252) pelo provimento do recurso de agravo de instrumento, confirmando a decisão antecipatória.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003001-40.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: M. J. C. V.

Advogado do(a) AGRAVANTE: LORENA PINTO BARBOZA - ES17744-A
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVADO: FERNANDA ANDREAO RONCHI - ES15717-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, que nos autos da ação de obrigação de fazer indeferiu a tutela de urgência formulada, em que pretendia o fornecimento/custeio do medicamento “CANABIDIOL, 200mg/ml, solução oral 30 ml (Canabidiol Prati Donaduzzi)” de forma imediata e continuada.

Em suas razões, a agravante sustenta basicamente: a) que há probabilidade do direito e risco de dano; b) que embora tenha utilizado outros medicamentos, não se alcançou o resultado esperado, sendo necessário o tratamento com o medicamento em questão; c) que segundo o c. STJ é abusiva a recusa de custeio de medicamento prescrito por médico responsável pelo tratamento do beneficiário do plano, ainda que ministrado em ambiente domiciliar; d) que a não concessão do medicamento causará severa piora na qualidade de vida da recorrente.

Na decisão de ID 2427605, em análise perfunctória do caso, foi deferida antecipadamente a tutela recursal diante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, determinando-se à agravada o fornecimento do medicamento.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que estão presentes os requisitos para a reforma do decisum atacado. Explico.

Como ressaltado anteriormente pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, não obstante o respeitável entendimento do juízo “a quo”, restou demonstrado nos autos a necessidade do medicamento a partir do laudo médico (ID 2420790) em que constou a condição de saúde da autora, com diagnóstico de “transtorno do espectro autista com transtorno do desenvolvimento intelectual e com ausência de linguagem funcional (CID 11: 6A02.5) nível 3 no contexto de síndrome de microdeleção 6pter-p24” bem como a prescrição do medicamento.

O profissional médico especialista ainda destacou no referido laudo as tentativas de tratamento com outros medicamentos, sem que tenha obtido sucesso, sendo indispensável o uso do medicamento prescrito sob risco de apresentar “as graves crises de comportamento que tinha anteriormente, com autoagressão e agressão de terceiros, podendo ocasionar lesões em si e em outrem potencialmente graves.”

Embora não desconheça a existência de posicionamento em sentido contrário, filio-me à corrente que entende ser possível impor a obrigação ao plano de saúde a teor da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, pela qual “nos casos em que há previsão de cobertura para a doença do consumidor, consequentemente haverá cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano, inclusive quando se tratar de medicamento domiciliar.” (AgInt no REsp 1893429/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021)

O argumento de que o medicamento se trata de uso domiciliar não pode servir de amparo para a recusa da cobertura contratual quando a própria negativa implica na impossibilidade da continuação do tratamento, tanto pelo potencial agravamento da saúde do paciente, quanto pelo elevado custo do medicamento, que não está ao alcance financeiro da família, inviabilizando o próprio tratamento em si.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. CLÁUSULA ABUSIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. DANO MORAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que é "abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgInt no AREsp n. 1.433.371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 24/9/2019). [...] (AgInt no AREsp 1728749/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 12/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA USO DOMICILIAR. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA QUE LIMITA A FORMA DE TRATAMENTO. SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Revela-se abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, registrado na ANVISA e de cobertura obrigatória segundo a ANS, ainda que ministrado em ambiente domiciliar. Precedentes do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1550992/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. RECUSA. CONDUTA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização, de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é "abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgInt no AREsp 1.433.371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe de 24/9/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1813476/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)

Tal entendimento parte da premissa, ao qual me filio, que a natureza dos procedimentos constante no rol da ANS é meramente exemplificativa, especialmente pela ausência de caráter vinculante do que restou entendido no EREsp nº 1.886.929.

Caminha no mesmo sentido esta e. Corte Estadual, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA GRAVE COBERTA. INDICAÇÃO MÉDICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A posição ainda prevalecente nesta Corte é aquela segundo a qual, a natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de fornecimento de medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento de doença coberta pelo plano de saúde, ainda que se trate de fármaco de uso domiciliar. 2. A circunstância de tratar-se de medicamento de uso domiciliar, por si, não pode justificar a negativa de custeio, a se considerar outras circunstâncias, como o fato de que a autora é portadora de artrite reumatoide de extrema gravidade e com sequelas permanentes, tendo-se observado que a medicação é de elevado custo e comercializada por única empresa com acesso dificultado em razão da Covid-19, e a a supressão do medicamento equivaleria a inviabilizar todo o tratamento ininterrupto da paciente para a própria doença, iniciado desde 2012, mediante os fármacos que eram adquiridos através da própria apelante. 3. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível, 021190094744, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Tanto a jurisprudência do c. STJ quanto deste Sodalício têm se posicionado no sentido de ser abusivo o preceito excludente do custeio de medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar, sendo certo que o medicamento postulado se encontra devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 2. Ao contrário do que alegou o Agravante, a situação de saúde da Agravada revela gravidade e enseja a adoção de alternativa terapêutica diferenciada, no intuito de tentar reverter o seu quadro clínico, não alcançada em outras frentes de tratamentos já realizados, havendo relato no laudo no sentido de que exames de agosto de 2018 mostram metástases ósseas disseminadas caracterizando resistência endócrina primária , mesmo após iniciado o tratamento com quimioterapia. 3. Tem-se que o receio do Agravante de irreversibilidade da medida não se sobrepõe à urgência necessária para o tratamento de saúde da Agravada, sendo certo que a mesma se encontra numa delicada situação de saúde, a qual, se não for submetida ao tratamento prescrito, com urgência, poderá ver reduzida ou anulada as suas possibilidades de êxito na melhora do quadro clínico . 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199000387, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/07/2019, Data da Publicação no Diário: 15/07/2019)

Portanto, considerando as provas constantes até o momento, fica caracterizada a urgência para concessão do tratamento pretendido como forma de minimizar os efeitos da doença e melhorar a qualidade de vida da paciente.

Dessa forma, pelos fundamentos deduzidos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, confirmando a tutela recursal antecipada, determinar à requerida que forneça e/ou custeie o medicamento “CANABIDIOL, 200mg/ml, solução oral 30 ml (Canabidiol Prati Donaduzzi)” à autora na forma prescrita pelo médico assistente, no prazo de 10 (dez dias), sob pena de incidência de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais).

Prejudicado o Agravo Interno de ID 2562062.

É como voto.

LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL DE MEDICAMENTO ORAL PARA USO DOMICILIAR. NECESSIDADE PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1.
Não obstante o respeitável entendimento do juízo “a quo”, restou demonstrado nos autos a necessidade do medicamento a partir do laudo médico em que constou a condição de saúde da autora, com diagnóstico de “transtorno do espectro autista com transtorno do desenvolvimento intelectual e com ausência de linguagem funcional” bem como a prescrição do medicamento.
2.
O argumento de que o fármaco é de uso domiciliar não pode servir de amparo para a recusa da cobertura contratual quando a própria negativa implica na impossibilidade da continuação do tratamento, tanto pelo potencial agravamento da saúde do paciente, quanto pelo elevado custo do medicamento, que não está ao alcance financeiro da família, inviabilizando o próprio tratamento em si. Precedentes.
3.
Considerando as provas constantes até o momento, fica caracterizada a urgência para concessão do tratamento pretendido como forma de minimizar os efeitos da doença e melhorar a qualidade de vida da paciente.
4.
Firme em tais razões, merece acolhida a irresignação recursal para determinar à requerida que forneça e/ou custeie o medicamento “CANABIDIOL, 200mg/ml, solução oral 30 ml (Canabidiol Prati Donaduzzi)” à autora na forma prescrita pelo médico assistente, no prazo de 10 (dez dias), sob pena de incidência de multa diária.
5.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, bem como julgar PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do e. relator.